Tribunal: TJBA
Processo: 8088897-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088897-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL INDEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, com pedido de indenização por danos morais. A autora/apelante alegou não reconhecer o débito que originou a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova da relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição da apelante nos cadastros de inadimplentes; (ii) definir se a negativação foi legítima ou indevida; (iii) determinar a existência ou não de direito à indenização por danos morais diante de inscrição preexistente legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a facilitação da defesa e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
A inscrição em cadastro de inadimplentes está comprovada nos autos, sendo ponto incontroverso, cabendo à ré/apelante demonstrar a existência de relação jurídica com a autora, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
A concessionária não apresentou documentos mínimos que comprovassem a contratação, como faturas, histórico de consumo, ou identificação da consumidora, sendo inidônea a prova unilateral baseada apenas em telas sistêmicas.

6.
A ausência de cautelas na verificação da identidade do suposto contratante caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do risco da atividade, gerando o dever de cancelar a negativação indevida.

7.
Contudo, conforme a Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por danos morais quando houver inscrição preexistente legítima, situação verificada no caso concreto, o que afasta o pedido de reparação.

8.
A reforma parcial da sentença limita-se à exclusão da inscrição específica sub judice dos cadastros de inadimplentes, sem condenação em danos morais.

9.
Fixada a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional do ônus, e suspensão da exigibilidade das obrigações processuais da autora em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor deve comprovar de forma idônea a existência da relação contratual, sendo insuficientes telas sistêmicas desacompanhadas de documentos que evidenciem a contratação.

2.
A negativação indevida decorrente da ausência de prova da relação jurídica impõe o dever de cancelamento da inscrição no cadastro de inadimplentes.

3.
Não cabe indenização por danos morais se houver inscrição preexistente legítima em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: - STJ, Súmula 54 (juros de mora em responsabilidade extracontratual a partir do evento danoso) e Súmula 362 (correção monetária a partir do arbitramento).

TJ-BA, APL nº 8084897-06.2020.8.05.0001
, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível,j.09/03/2022.

TJ-BA, APL nº 8015464-12.2020.8.05.0001
, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível,j.14/09/2022.

TJ-BA, APL nº 0506683-08.2018.8.05.0080
, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 80
88897-78
.2022.8.05.0001
, em que é apelante
André Pereira dos Santos

e
apelado
Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao apelo
,
nos
termos
do voto condutor
.

RM07